Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-46.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO PELA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTERESSE E LEGITIMIDADE DE PARTICULAR. UTILIDADE DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. A Constituição Federal atribui ao Ministério Público a função de agir em defesa do regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Para tanto, o legitimou para ajuizar a ação civil pública na defesa de direitos coletivos e difusos, entre outros (art. 1o, Lei no. 7.347/85).
2. Não há dever funcional do Ministério Público de prosseguir com o feito se deixou de identificar a utilidade ou o atingimento dos fins legais a que se destinaria a ação civil pública. Ademais, a questão em discussão é puramente patrimonial e envolve interesse particular, apenas com reflexos indiretos na ordem jurídica. Porém, para essa questão última, a ação coletiva seria inadequada, e eventual correção administrativa poderia ser alcançada através de ação de improbidade, ação penal ou até procedimento administrativo, por compreender conduta de servidor público (sentido lato sensu).
3. Por conseguinte, a desistência da ação atendeu ao requisito da legítima motivação. Esse cenário afasta o interesse recursal da terceira interessada, que não deseja ou impor ao Ministério Público o dever de prosseguir com a demanda para atender interesse individual próprio. Lado outro, a recorrente seria parte ilegítima para substituir o MP como titular da ação.
4. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deveria demonstrar a utilidade do recurso. In casu, o interesse é inexistente, pois em nada altera o atual quadro fático, tampouco eventual direito que a ocupante do imóvel entende possuir. Portanto, o rejulgamento da causa é inútil.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.